Tribunal: STF
Processo: AI 104291
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Óbice regimental só é afastado por manifesto dissídio com a Súmula. Inexistência de prequestionamento do tema constitucional invocado no recurso extraordinário.
Agravo Regimental a que se nega provimento.